Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008629-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), SANDRA SILVA FERREIRA - CPF: 001.529.111-11 (AGRAVADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DECLARADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE BENS – DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA CONSTRIÇÃO DIRETA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NULIDADE – ART. 841 DO CPC – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a determinação judicial que intima o executado para realizar depósito judicial de valores por ele declarados em prestação de contas eleitorais, quando tal medida visa apenas viabilizar o cumprimento da sentença e não implica, por si só, constrição patrimonial indevida.

É nula a imposição de multa coercitiva sem a prévia intimação pessoal do devedor, conforme preceitua o art. 841 do CPC, sendo indispensável a ciência formal da obrigação e das consequências do descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS no 0005607-79.2017.8.11.0013, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por SANDRA SILVA FERREIRA, determinou a intimação do executado, por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse ao depósito judicial dos valores declarados em sua prestação de contas eleitoral, sob pena de multa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão parte de presunção equivocada quanto à disponibilidade atual de recursos financeiros indicados em sua candidatura, e que tais valores não mais subsistem. Afirma que a exigência de depósito judicial carece de amparo legal, pois não foi precedida de penhora nem de bloqueio judicial válido, sendo inaplicável a sanção cominatória. Defende, ainda, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo, afastando a exigibilidade do depósito judicial, bem como a aplicação da multa. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 278049852).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 283203893).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008629-89.2025

AGRAVANTE:
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

AGRAVADA:
SANDRA SILVA FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DECLARADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE BENS – DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA CONSTRIÇÃO DIRETA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NULIDADE – ART. 841 DO CPC – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a determinação judicial que intima o executado para realizar depósito judicial de valores por ele declarados em prestação de contas eleitorais, quando tal medida visa apenas viabilizar o cumprimento da sentença e não implica, por si só, constrição patrimonial indevida.

É nula a imposição de multa coercitiva sem a prévia intimação pessoal do devedor, conforme preceitua o art. 841 do CPC, sendo indispensável a ciência formal da obrigação e das consequências do descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008629-89.2025

AGRAVANTE:
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

AGRAVADA:
SANDRA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS no 0005607-79.2017.8.11.0013, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por SANDRA SILVA FERREIRA, determinou a intimação do executado, por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse ao depósito judicial dos valores declarados em sua prestação de contas eleitoral, sob pena de multa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão parte de presunção equivocada quanto à disponibilidade atual de recursos financeiros indicados em sua candidatura, e que tais valores não mais subsistem. Afirma que a exigência de depósito judicial carece de amparo legal, pois não foi precedida de penhora nem de bloqueio judicial válido, sendo inaplicável a sanção cominatória. Defende, ainda, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo, afastando a exigibilidade do depósito judicial, bem como a aplicação da multa. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 278049852).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 283203893).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares.

O recurso comporta provimento parcial.

A decisão agravada determinou a intimação do executado, ora agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, realizasse o depósito judicial de valores por ele declarados em prestação de contas de campanha eleitoral, sob pena de multa.

Inicialmente, quanto à ordem de depósito judicial, revejo meu posicionamento emitido na liminar deste recurso, pois entendo que não há ilegalidade manifesta.

A declaração de bens em campanha eleitoral, ainda que não faça prova da disponibilidade atual dos valores, é elemento indiciário suficiente a justificar, no contexto da execução, a tentativa de constrição, especialmente diante da inércia do devedor e da ausência de outras indicações de bens penhoráveis.

Ressalte-se que a ordem judicial não operou diretamente a penhora, mas apenas instou o executado a promover o depósito dos valores que ele mesmo indicou como existentes em sede oficial, de forma a viabilizar o cumprimento da obrigação reconhecida em sentença.

Portanto, não há óbice à manutenção da ordem de intimação para depósito judicial, podendo o executado, caso deseje, demonstrar de modo efetivo a indisponibilidade atual dos valores, nos próprios autos da execução.

Por outro lado, tem razão o agravante quanto à nulidade da cominação da multa coercitiva.

Nos termos do art. 841 do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da obrigação deve ocorrer de forma pessoal, o que não se verifica nos autos.

A sanção de natureza coercitiva exige que o executado seja previamente advertido, com clareza e pessoalidade, sobre a obrigação a cumprir e as consequências do descumprimento.

A jurisprudência, inclusive desta Corte, é pacífica no sentido de que a imposição de multa cominatória sem intimação pessoal é nula, devendo a medida ser precedida de nova advertência judicial formal, após ciência válida do devedor.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da cominação de multa por ausência de intimação pessoal do devedor, afastando-se, neste ponto, os efeitos da decisão agravada.

Verifica-se, assim, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC no que tange ao perigo de dano e à plausibilidade jurídica da tese defensiva, exclusivamente no ponto relativo à multa.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a intimação do agravante para depósito judicial dos valores declarados, afastar a cominação de multa coercitiva, por ausência de intimação pessoal válida, conforme o art. 841 do CPC.

Revogo a liminar de ID 278049852.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025